Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700708-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703618-83.2018.8.07.0009, indeferiu a impugnação à penhora. Em seu recurso, o agravante pugna pela inversão do ônus da prova e purgação da mora, contudo, em análise inicial, verifica-se que tais pleitos não foram apresentados ao juízo de origem. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021 10:33:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador